Tribunal: TJMT
Processo: 1009121-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009121-23.2021.8.11.0000 – Novo São Joaquim
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Virgilio Dias de Campos Filho e Credeonice Almeida de Campos, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos dos embargos à execução oposto em desfavor do Banco Bradesco S.A., diante da ausência do respectivo recolhimento da guia de custas e despesas processuais, considerou o autor litigante de má-fé, e por conseguinte, aplicou-lhe a penalidade de recolhimento das custas processuais em quíntuplo.
Inconformados, os agravantes alegam que o magistrado entendeu suspostamente serem eles litigantes de má-fé, em razão de apresentação de guia de custas iniciais errôneas. Asseveram que se trata de mero equívoco, uma vez que a guia foi numerada da ação principal da execução, tendo sido solicitado o pedido de reembolso através do PAV (processo administrativo virtual) sob no. 0011159 -95.2021.8.11.0106.
Seguem defendendo que não há hipótese de incidência que justifique a condenação por litigância de má-fé ao recolhimento em quíntuplo do valor correspondente às custas iniciais dos embargos à execução, que se perfaz no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, com a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
De início, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único do art. 1.015, do NCPC, por se tratar de processo de execução.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que a decisão considerou os embargantes litigantes de má-fé, aplicando-lhe a penalidade de recolhimento das custas processuais em quíntuplo, por ausência de qualquer guia emitida correspondente aos embargos à execução (id. 88527991), contudo, a sanção atribuída àquele que incorrer em litigância de má-fé, possui caráter indenizatório à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, nos termos do art. 81 do CPC.
Por outro lado, as custas judiciárias são revertidas em favor do Estado e têm como fato gerador, a prestação de um serviço público em sentido amplo (atividade jurisdicional).
Assim, a princípio, o prejuízo imediato que poderá advir com a manutenção da decisão agravada, cinge-se de que os embargos à execução constituem ação autônoma de conhecimento, incidente à execução, proposta como instrumento de defesa do executado (STJ, REsp 985.324/AM).
Assim, no caso, ao menos numa análise não exauriente do tema, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, pois, caso mantida a decisão recorrida, os agravantes poderão ter maior prejuízo do que aquele eventualmente experimentado pelo agravado, plenamente reversível.
Entendo, em princípio e por prudência, conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, obstando, por ora, o prosseguimento do feito executivo.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo, que será devidamente analisado após a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão.
Ante ao exposto, defiro o efeito suspensivo e determino a suspensão da decisão agravada, até a apreciação do mérito recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator